Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714546-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RISALVA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: LILIAN DA SILVA GUEDES, LUCIENE DA SILVA GUEDES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 0716017-32.2022.8.07.001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou aberto o inventário dos bens deixados por Laurindo José Guedes (id 115696014 dos autos originários). Risalva Ribeiro da Silva foi intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça (id 45899539) Petição da agravante acompanhada do histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do extrato da caderneta de poupança (id 45995770). Brevemente relatado, decido. A análise do histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) demonstra que Risalva Ribeiro da Silva percebe proventos de pensão por morte no valor de R$ 3.854,26 (três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), valor superior ao dobro do salário mínimo mensal do trabalhador brasileiro (id 45995770). A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Os documentos apresentados pelo agravante retratam gastos ordinários e não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Risalva Ribeiro da Silva não comprovou se inserir em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, em virtude da ausência de elementos extraordinários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça. Intime-se Risalva Ribeiro da Silva para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator